Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. MODIFICAÇÃO. RISCO IMINENTE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A modificação da guarda deve atender ao melhor interesse da criança, sendo incabível, em sede de cognição sumária, ante a ausência de demonstração de risco iminente à segurança física ou psíquica dos menores.
2. Negou-se provimento ao agravo.